Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, a decisão que o agravante pretende impugnar apenas deu cumprimento àquela anteriormente proferida que fixou o valor da multa cominatória (astreintes) em caso de descumprimento da determinação judicial, a qual foi impugnada por anterior agravo de instrumento não conhecido.
2. Uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão
3. Não pode ser conhecido o pedido de exclusão ou redução do valor da multa cominatória não deduzido perante o Juízo de origem, por ensejar inovação recursal e supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.